Tribunal: TJDFT
Processo: 0721659-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721659-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TEREZA SILVA DE MOULAZ AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Revisional de Aluguéis – Atividades empresariais suspensas – Pandemia COVID-19 – Atuação do Judiciário – Parcimônia – Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. MARIA TEREZA SILVA DE MOULAZ interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual, nos autos da Ação de Consignação em pagamento c/c Revisão Contratual, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para estabelecer alugueis provisórios referentes aos meses de ABRIL, MAIO e JUNHO e seguintes no patamar de 70% (setenta por cento) do valor vigente do aluguel mensal devido pela autora/locatária, até que sobrevenha determinação do Poder Público restabelecendo o funcionamento regular da atividade empresarial da autora, bem como para determinar a suspensão da inscrição do nome da autora no Cadastro de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA) e para que não ocorram novas inscrições indevidas, acaso o pagamento seja na forma da presente decisão judicial, sob pena de aplicar multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada inscrição indevida até o julgamento de mérito da demanda. Em suas razões recursais (ID 17519941), a Agravante alega que sofreu enormes prejuízos com a deflagração da situação pandêmica e a suspensão das atividades comerciais, com queda de aproximadamente 90% (noventa por cento) no faturamento da empresa. Alega não possuir outra fonte de renda e destaca as tentativas extrajudiciais de negociação do valor do aluguel. Pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para fixação dos alugueis provisórios no patamar de 50% (cinquenta por cento) do valor originário referente aos meses de abril, maio, junho e julho. Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. No caso, tais requisitos devem ser observados sob a perspectiva daqueles contidos no artigo 300, do Código de Processo Civil, referentes à tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito invocado e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos para o deferimento da medida requerida. A Pandemia decorrente da circulação do vírus SARS-CoV-2, causadora da doença denominada COVID-19, é fato público e notório, dispensável de ser explicada. Os seus efeitos espraiam-se sob dois aspectos: o da saúde, referente à alta morbidade da doença junto a grupos vulneráveis, levando as autoridades públicas, com base em manifestações de infectologistas e epidemiologistas, a determinar o isolamento social da população, de modo a não sobrecarregar o sistema de saúde e preservar vidas, núcleo fundamental de qualquer país democrático e com uma Constituição de cunho humanista. O segundo aspecto, devido ao referido isolamento, é o econômico. Em razão das já mencionadas e necessárias medidas de isolamento social - até mesmo de lockdown - há um profundo abalo no funcionamento das economias, atingindo principalmente os empresários na área de serviços, profissionais liberais, trabalhadores informais, etc... As atividades econômicas são baseadas na troca de serviços, bens e circulação de capital e estão completamente imbricadas a relações jurídicas inúmeras. Em situações de crise econômica, em razão da disfuncionalidade das trocas, as relações jurídicas tencionam-se, deságuam em pretensões resistidas, e, ao fim, em causas levadas ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário deve ser fonte de Segurança Jurídica. Por isso, em termos ditos normais, tem de ser fiador da execução dos contratos, da execução de garantias, da estabilidade dos pactos, havendo a prevalência, pois, do Princípio da Obrigatoriedade dos Contratos. Em situações como a presente, de calamidade, entretanto, o Poder Judiciário deve atuar de forma a mitigar as consequências da crise, distribuindo os prejuízos econômicos de forma adequada, de maneira a não agravar mais ainda a situação de depressão econômica. Com base nesse raciocínio, entra em ação o Princípio da Imprevisão, autorizando-se a modulação das obrigações quando evento externo, imprevisível, ataca a relação jurídica e a torna difícil de ser executada para um dos seus polos. Dependendo da situação, portanto, poderá o Juiz relativizar o cumprimento da obrigação, preservando até mesmo o próprio Contrato, pois a sua não relativização levaria ao rompimento da relação jurídica, prejudicando o próprio credor. No caso dos autos, os documentos unilaterais trazidos pela agravante comprovam a diminuição do fluxo de caixa, evidentemente causado pela redução da circulação de clientes. A redução das vendas impacta diretamente no desenvolvimento da atividade empresarial e nos custos para manutenção do negócio. É óbvio que o pagamento do aluguel cheio resta inviabilizado. A Revisão Contratual, na situação específica ora tratada, tem caráter pontual. A Pandemia acabará, apenas sua duração é incerta. Acredito ser adequada e equânime, portanto, ao menos neste juízo inicial de delibação, a redução do aluguel para o valor apresentado pela agravante, 50% (cinquenta por cento) de redução, porquanto sua atividade comercial no local da locação encontra-se paralisada, ao contrário de outros casos nos quais concedi revisão em menor percentual, devendo eventual compensação, se existir, ser verificada apenas quando do julgamento do mérito, quando se terá maiores elementos para verificar as condições econômicas do locador. Isso porque, resta comprovada a redução drástica do desenvolvimento da atividade empresarial, com queda completa de faturamento, além da inflexibilidade do locatário na concessão de qualquer desconto superveniente. A situação epidêmica ora vivida é evento natural o qual necessita de concessão de ambos os lados como tentativa de minoração dos drásticos efeitos econômicos enfrentados. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para reduzir o valor do aluguel pago pela agravante para 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel contratual, referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2020. Eventual postergação da redução ou cessação dela poderá ser analisada quando da apresentação das Contrarrazões a este Agravo de Instrumento, em razão do avanço da Pandemia ou das condições econômicas do locador. Restam mantidas as demais disposições exaradas pelo Magistrado a quo. Conclamo as partes à autocomposição, pois elas mesmas têm o conhecimento exato de suas capacidades econômicas e de mitigação de prejuízo, para fins de manutenção, ao fim, do Contrato. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Ao agravado. Realizadas as diligências de praxe, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator